Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Contradição entre o voto e ementa. Adequação do acórdão. Correção sem efeitos modificativos. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para apontar contradição interna no julgado, diante da divergência entre a fundamentação do voto condutor e o conteúdo da ementa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre o voto condutor e a ementa do acórdão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
5. A correção da ementa é necessária para assegurar coerência do acórdão, sem alteração do mérito e sem efeitos modificativos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos. Mantido inalterado o resultado do acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 12, VI, da Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070172, 0702637-32.2024.8.07.0013, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 04/12/2025.